Tribunal: TJDFT
Processo: 0014801-32.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014801-32.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LISMAR MIGUEL DE CERQUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LISMAR MIGUEL DE CERQUEIRA , cedidos originariamente ao cessionário MARCIO TANNUS DE ALMEIDA JUNIOR (IDs 22022388/22022392 e 2282469/22282472). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, coma ressalva da possibilidade de futuramente apresentar impugnação ao precatório (ID 22164561/22164563). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Em consequência, expeça-se a certidão para participação no REFIS em nome do ora habilitado. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios